Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação de cobrança, reconheceu a decadência de direito dos Réus e indeferiu a produção de prova por eles requeridas, nos seguintes termos: As alegações dos requeridos que se relacionam à fase pré-contratual, atinentes a informações falsas que levaram à contratação, dentre elas a possibilidade de obtenção de tipo específico de empréstimo bancário, não podem mais ser levantadas, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, CC. [...] Como foi reconhecida a decadência do direito de anulação do contrato, é de se indeferir o pedido de envio de ofício ao Banco do Brasil para que junte expediente aos autos. Os réus agravam, aduzindo que, “como se depreende do capítulo 4.3 da contestação (Id 118425966, pg. 11), a argumentação referente à grande quantidade de informações falsas e enganosas prestadas pela Agravada no momento pré-contratual não caminha no sentido de enquadra-las numa das espécies de vício de consentimento, mas sim na violação do dever de boa-fé contratual e da promessa de fato de terceiro”, nos termos do arts. 422, 427, 429 e 439 do Código Civil. Alegam, assim, ser inaplicável o art. 178, II, do CC, como entendeu o MM. Juiz a quo, afastando a discussão quanto às circunstâncias pré-contratuais. Subsidiariamente, aduzem que, “como as partes Agravantes se empenhando ao máximo para o sucesso de seu negócio, o consequente reconhecimento do vício de consentimento somente se consumou e se demonstrou invencível aos contratantes, quando do fechamento do empreendimento, ao momento do fechamento da loja franqueada”. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso “para afastar definitivamente a alegação de decadência quanto a fatos anteriores à celebração do contrato de franquia, procedendo, por conseguinte, a produção da prova consistente na expedição de ofício determinando ao BANCO DO BRASIL S.A. que junte aos autos, conforme permissão do art. 380, II, do CPC, cópia do processo ou expediente de análise de risco referente à Agravada no âmbito do financiamento PROGER”. É a suma do necessário. Transcrevo a r. decisão agravada: Vistos etc., Trata-se de ação de cobrança movida por LAGO FRANQUIAS S.A. e LAGOA DISTRIBUICAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA. em desfavor de OLIVIA FILIPPINI SANTIAGO SÁ REIS, ALEX SANTIAGO SOUZA, ORIVAL SA REIS e ROSELI DE CARVALHO SÁ REIS. Alega, em síntese, que firmaram contrato de franquia com os requeridos e esses não adimpliram os valores ajustados. Citados, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e de falta de interesse de agir. Requereram a gratuidade judiciária. Aduzem que foram enganados pelos requerentes, que não tinham experiência de mercado; que não puderam obter financiamento bancário por culpa dos requerentes; que os requerentes não cumpriram o contrato; que o contrato é nulo; que é indevida a cobrança de taxa de propaganda. Os autores apresentaram réplica. Em especificação de provas, as autoras requerem depoimento pessoal e oitiva de testemunhas e os requeridos requereram: 1. A intimação da autora para apresentar demonstrativo que relacione todas as lojas franqueadas que existiam em território brasileiro no período de 2014 à 2019, com as respectivas localidades e datas de abertura e encerramento; 2. A intimação do Banco do Brasil para que apresente cópia do processo ou expediente de análise de risco referente à autora no âmbito do financiamento “PROGER”; 3. Depoimento pessoal das partes com posterior acareação. Decido. Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade judiciária requerida pelos réus. Anote-se. Há preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e de falta de interesse de agir pendentes de apreciação. Conforme documento de id 15293837, LAGO FRANQUIAS S.A. firmou contrato de parceria de franquia com OLÍVIA FILIPPINI SANTIAGO SÁ REIS, ALEX SANTIAGO SOUZA e ROSELI DE CARVALHO SÁ REIS. Assinou o contrato como fiador o requerido ORIVAL SÁ REIS. LAGOA DISTRIBUICAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA. não é participou da relação jurídica. De modos que não tem legitimidade para exigir o cumprimento de obrigações instituídas em contrato do qual não fez parte. O fato de compor grupo econômico, como alegado em réplica, não lhe empresta legitimidade para compor o polo ativo, uma vez que o cumprimento das obrigações contratuais somente pode ser exigido por quem assinou o contrato. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa de LAGOA DISTRIBUICAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA. Os requeridos fundamentam a arguição de ilegitimidade passiva no fato de ter sido constituída pessoa jurídica por força de estipulação contratual e que os boletos de cobrança eram feitos em nome dessa pessoa jurídica SANTIAGO &amp; AS REIS RESTAURANTE, CNPJ no 20.643.746/0001-20. A pessoa jurídica não entabulou o contrato, mas sim os requeridos, sendo que ORIVAL SÁ REIS responsabilizou-se pessoalmente pelo adimplemento contratual prestando fiança. O fato de os boletos serem gerados em nome da pessoa jurídica não retira dos requeridos a obrigação contratual que assumiram. Rejeito a preliminar. Arguem ainda os requeridos preliminar de falta de interesse de agir ao fundamento de que os autores não carrearam aos autos documentos comprobatórios do faturamento da empresa, que serve de base para o cálculo do valor devido. O balanço patrimonial é necessário para o cálculo do valor devido, mas prescindível para a verificação de existência de débito. Em caso de procedência do pedido de cobrança, o valor do débito poderá ser apurado em liquidação de sentença, caso não seja possível desde já e com os documentos que instruem o feito apurar-se esse valor. De qualquer sorte, tal apuração somente pode ser feita com a análise do mérito, não se tratando de condição da ação. Rejeito a preliminar. A controvérsia da demanda gira em torno do cumprimento das obrigações assumidas pela parte autora, uma vez que os requeridos alegam que essa não prestou a assessoria prevista em contrato nem fez divulgação da marca e lojas. Além disso, é de se avançar na dinâmica probatória no que toca à alegação de ausência de divulgação de circular informativa em cumprimento a determinação legal As alegações dos requeridos que se relacionam à fase pré-contratual, atinentes a informações falsas que levaram à contratação, dentre elas a possibilidade de obtenção de tipo específico de empréstimo bancário, não podem mais ser levantadas, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, CC. Em especificação de provas, a autora requereu o depoimento pessoal dos requeridos e a oitiva de testemunhas, o que deve ser deferido, à exceção do depoimento pessoal do requerido ORIVAL SÁ REIS, por se tratar de fiador, o qual não tem conhecimento da dinâmica da relação jurídica havida entre as partes e em nada contribuirá para a apuração dos fatos. Em relação aos pedidos dos requeridos, é de se indeferir a pretensão de intimação da autora para apresentar demonstrativo com a relação de todas as lojas franqueadas no Brasil entre 2014 e 219. Isso porque, primeiro, a parte não pode ser obrigada a produzir prova contra si mesma e, não se tratando de documento comum às partes, que são inclusive protegidos por sigilo comercial, a parte não pode ser compelida a fornecê-los; em segundo lugar, não há qualquer interesse para o deslinde da causa na listagem de contratos entabulados no território nacional, posto não guardarem qualquer relação com a contratação feita pelas partes. Como foi reconhecida a decadência do direito de anulação do contrato, é de se indeferir o pedido de envio de ofício ao Banco do Brasil para que junte expediente aos autos. Por fim, o pedido de depoimento pessoal das partes com posterior acareação deve ser deferido parcialmente. Na forma do art. 385 CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Assim, a parte requerida não pode requerer seu próprio depoimento pessoal, o que compete à parte contrária. É de se indeferir ainda o pedido de acareação. Essa é feita em relação às testemunhas, que são compromissadas e têm a obrigação de dizer a verdade. No caso do depoimento pessoal, eventual omissão ou resposta inconsistente tem como consequência a pena de confissão. Diante de todo o exposto, EXCLUO da lide LAGOA DISTRIBUICAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA., na forma do art. 485, inciso VI, CPC. Condeno-a ao pagamento de custas e de honorários advocatícios no valor de R$ 4.250,00. ANOTE-SE. DEFIRO o depoimento pessoal dos requeridos Olívia Filippini Santiago Sá Reis, Alex Santiago Souza e Roseli De Carvalho Sá Reis, os quais devem ser intimados pessoalmente a comparecer à audiência, sob pena de confissão. DEFIRO o depoimento pessoal do representante legal da autora Lago Franquias S.A., o qual deve ser intimado pessoalmente sob pena de confissão. DEFIRO a oitiva de testemunhas requerida pela parte autora, cujo rol deve ser juntado aos autos no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Designe-se audiência de instrução. Ficam as partes intimadas. A controvérsia da demanda gira em torno do cumprimento das obrigações assumidas pela parte autora, uma vez que os requeridos alegam que essa não prestou a assessoria prevista em contrato nem fez divulgação da marca e lojas. Além disso, é de se avançar na dinâmica probatória no que toca à alegação de ausência de divulgação de circular informativa em cumprimento a determinação legal A um primeiro e provisório exame, entendo presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como visto, o MM. Juiz proferiu decisão parcial de mérito, reconhecendo a consumação da decadência prevista no art. 178, II, do CC, relativamente a teses defensivas levantadas pela parte Ré relacionadas a fase pré-contratual. Contudo, em análise à defesa apresentada na origem, vislumbro verossimilhança das alegações dos Agravantes de que tais fundamentos trazidos em contestação não se relacionam a vício de consentimento. Entendo que, tratando-se de contrato bilateral, como é o caso do contrato de franquia firmado entre as partes, as teses defensivas relacionadas à fase pré-contratual, como a oferta de possibilidade de obtenção de tipo específico de empréstimo bancário, também se relacionam a exceção do contrato não cumprido, sendo certo que não se trata de reconvenção nem de pedido de declaração de nulidade do contrato com base em vício de consentimento. Assim, não vejo como apartá-las daquela descrita pelo MM. Juiz como ponto controvertido da lide, qual seja, o “cumprimento das obrigações assumidas pela parte autora”. A urgência da medida também se faz presente, tendo em vista a inauguração da fase probatória sem a inclusão da tese defensiva, o que pode culminar em cerceamento de defesa ou repetição desnecessária de prova. Com base nisso, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator